Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 23433079, intime-se o(a) credor(a) JANETE ALVES DE ALMEIDA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: Original ou cópia autenticada de relatório médico que comprove a gravidade de sua doença, acompanhado de diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto